Tribunal: TJDFT
Processo: 0700818-30.2023.8.07.0002
Órgão julgador: MAURICIO SILVA MIRANDA
Órgão colegiado: 7a Turma Cível
Data de publicação: 2024-08-05

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Mauricio Silva Miranda Número do processo: 0700818-30.2023.8.07.0002 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: BANCO BRADESCO FINANCIAMENTOS S.A. APELADO: LARISSA SILVA PEREIRA D E C I S Ã O O Banco apelante apresentou desistência do recurso (ID 62064282). É a síntese do que interessa. DECIDO Nos termos do art. 998, caput, do CPC, o recorrente pode, sem a anuência dos recorridos, desistir do recurso a qualquer tempo, a conferir: “Art. 998. O recorrente poderá, a qualquer tempo, sem a anuência do recorrido ou dos litisconsortes, desistir do recurso.” Com efeito, a advogada que subscreve o pedido de desistência da apelação possui poderes para a prática do ato (ID 60922742). Nesse caso, impõe-se a homologação da desistência. Do exposto, com fundamento no art. 998 do CPC e art. 87, VIII, do RITJDFT, HOMOLOGO a desistência do recurso de apelação para que produza os efeitos legais. Retire-se o processo da pauta de julgamento. Certifique-se o trânsito em julgado e baixem os autos à d. Vara de Origem. P. I. Brasília/DF, 25 de julho de 2024. Desembargador Mauricio Silva Miranda Relator